Tribunal: TJMT
Processo: 1016425-93.2023.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016425-93.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LINDALVA SANTANA DOS SANTOS - CPF: 804.860.701-82 (APELANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil. recurso de apelação cível. seguro de vida. exclusão de cobertura por ato ilícito doloso. agravamento intencional do risco. dano moral. negativa de cobertura legítima.
recurso desprovido.

I.
caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e reparação por dano moral, em Ação decorrente da negativa de pagamento de seguro de vida em virtude da prática de ato ilícito doloso pelo Segurado. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

II.
questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura securitária diante da alegação de envolvimento do segurado em atividades ilícitas que agravaram o risco; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável à beneficiária.

III.
razões de decidir

3. O Contrato de Seguro de Vida prevê expressamente, em sua Cláusula 4.1, a exclusão de cobertura para eventos decorrentes de atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado, beneficiário ou seus representantes legais.

4. Os elementos constantes nos autos, especialmente Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial e anotações encontradas com o Segurado, indicam de forma suficiente seu envolvimento com organização criminosa e atividades ilegais, que evidenciam o agravamento intencional do risco.

5. Ao caso aplica-se o artigo 768, do Código Civil, pois está demonstrado que o Segurado agravou intencionalmente o risco, hipótese legal de perda do direito à garantia contratual.

6. A negativa de cobertura securitária encontra respaldo contratual e legal, não configura ilícito ou abuso de direito, o que afasta a pretensão de reparação por dano moral.

IV.
dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão de cobertura contratual securitária por ato ilícito doloso do segurado é válida e aplicável quando demonstrado, por provas nos autos, que o sinistro decorreu de envolvimento voluntário em atividade criminosa. 2. A negativa de cobertura securitária amparada em cláusula contratual expressa e previsão legal não configura conduta ilícita nem gera, por si só, obrigação de indenizar por danos morais.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 757, 768, 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 5004143-72.2022.8.13.0701, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1016425-93.2023.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Lindalva Santana dos Santos
em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais ajuizada em face da seguradora
Zurich Santander Brasil Seguros.

Em suas razões, sustenta que as provas produzidas pela Seguradora são frágeis e insuficientes para afastar a cobertura securitária, especialmente porque a própria viúva do falecido declarou, perante a autoridade policial, não ter conhecimento de qualquer vínculo de seu esposo com o grupo denominado Comando Vermelho.

Afirma que o agravamento do risco não está demonstrado, vez que inexiste provas concretas da participação do Segurado em agiotagem e em facção criminosa.

Insiste que a Apelada não demonstrou o nexo de causalidade entre o comportamento supostamente ilícito do Segurado e o evento que culminou em sua morte.

Defende que a negativa de cobertura atinge a sua honra e, por isso, deve ser indenizada.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões no ID. 268521791.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRª. DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Lindalva Santana dos Santos
ajuizou Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais em face da seguradora
Zurich Santander Brasil Seguros
, em razão da negativa de pagamento da indenização securitária decorrente do falecimento de seu filho,
Sandrinalvo Santana Soares Mota
, ocorrido em 19/09/2020.

Segundo alegou, o
de cujus
havia contratado seguro de vida identificado como “Seguro Vida Homem”, apólice n. 114157, com cobertura para o evento morte.

Após a comunicação do sinistro (protocolo nº 2021-93-132722-0), a Seguradora, mesmo diante da certidão de óbito apresentada, recusou o pagamento da indenização sob o fundamento de que o fato está excluído das condições contratuais, por suposto enquadramento na Lei n. 1.521/51, e por se tratar de risco excluído por envolver ato ilícito doloso.

Sob alegação de que não há provas específicas dos fundamentos utilizados para a negativa e da alegada omissão da empresa em esclarecer devidamente os motivos, sustentou que a recusa é infundada e lhe causou profundo abalo emocional, já que, além da perda do filho, foi submetida a revitimização.

Pugnou pela condenação da Requerida ao pagamento da indenização securitária pactuada, acrescida de correção e juros legais, e indenização por dano moral.

Na peça defensiva, a Seguradora impugnou o valor da causa e aduziu que a esposa do
de cujus
deve integrar a lide.

Alegou que a indenização securitária não é devida, pois foi constatado que o falecido era integrante de facção criminosa (Comando Vermelho) e praticava agiotagem. Além disso, de acordo com informações colhidas pela polícia civil,
“ele faleceu por conta de uma dívida de R$ 19.000,00 ao “Comando” bem como por desentendimentos com outros integrantes da referida facção”.

Defendeu a inexistência de dano moral indenizável e requereu a improcedência da pretensão autoral.

Réplica no ID. 268521754.

Intimados para especificarem as provas, a Autora pugnou pela prova oral e a Requerida pelo julgamento antecipado da lide.

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas Antônia Cristiane de Souza Nobrega, Odilsa Santana Miranda e Olímpio Lopes Miranda.

Encerrada a fase instrutória, o Juiz sentenciante concluiu pela improcedência dos pedidos e compeliu a Autora a arcar com as verbas de sucumbência.

Neste apelo, Lindalva Santana dos Santos insiste nas teses aduzidas quando do ingresso da demanda e pugna pela reforma da sentença, a fim de que os seus pedidos sejam julgados procedentes.

De acordo com o art. 757 do Código Civil,
“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados”.

Nesse aspecto, é certo dizer que o seguro tem o propósito de garantir o pagamento da verba indenizatória ao segurado, desde que observadas as condições e garantias contratuais.

Neste caso, a pretensão da Apelante de recebimento da indenização securitária encontra óbice na Cláusula 4.1, das Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre o
de cujus
e a Seguradora, a qual expressamente exclui da cobertura os eventos que tenham como causa atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante legal de um ou de outro (ID 268520847).

Com efeito, os elementos colhidos no Boletim de Ocorrência e nos autos do Inquérito Policial acostados aos autos demonstram, de forma suficiente, que a morte do Segurado decorreu de circunstâncias diretamente vinculadas à atividade delituosa (Ids. 268520841, 268520843 e 268520844).

O laudo pericial e as declarações constantes da investigação policial confirmam que o Segurado foi alvejado por projétil de arma de fogo e, em depoimento prestado à autoridade policial, a cônjuge do falecido confirmou que uma anotação encontrada na mochila do
de cujus
, com os dizeres: “3.000 – FUZIL” e “19.000 – DÍVIDA COMANDO”, era de próprio punho do Segurado.

Assim, há provas do seu envolvimento em organização criminosa, pois a referida anotação, aliada a outros elementos probatórios constantes dos autos, indicam a existência de dívida do Segurado com integrantes da facção denominada “Comando Vermelho”.

O Relatório de Investigação n. 84/2021, lavrado pela Polícia Civil registrou o recebimento de informações oriundas de fonte anônima que reforçam a tese de que o falecido era membro do referido grupo criminoso e que sua morte decorreu de conflitos internos daquela organização.

Nesse contexto, é plenamente justificável a conclusão de que houve agravamento intencional do risco pelo Segurado, circunstância que atrai a incidência do disposto no artigo 768, do Código Civil, segundo o qual
“o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”.

A negativa de cobertura securitária, portanto, mostra-se legítima, diante da inequívoca demonstração de que a conduta do segurado contribuiu de forma decisiva para a concretização do sinistro, afastando-se, assim, a proteção contratualmente pactuada.

Nesse cenário, o direito à indenização pleiteada pela Apelante não se sustenta, haja vista a expressa previsão legal e contratual de exclusão do risco em hipóteses dessa natureza e, de igual modo, não há falar em dano moral indenizável, pois não há qualquer ilícito ou falha na prestação do serviço prestado pela Recorrida.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e, em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa em razão de a Apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025